Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-19.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DOS FILHOS MENORES DE IDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENSÃO ESTIPULADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu/alimentante contra sentença que, nos autos da ação de alimentos ajuizada pelos autores/alimentandos, julgou procedente o pedido inicial fixar a pensão alimentícia em valor equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, sendo 20% (vinte por cento) para cada alimentando.
2. A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), nos arts. 227, caput, e 229, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no art. 22, e o Código Civil (CC), nos arts. 1.634, 1.694 e seguintes, garantem às crianças e aos adolescentes o direito de serem assistidos materialmente por seus genitores e demais parentes.
3. A obrigação de assistência aos filhos menores é decorrente do poder familiar e é recíproca entre os pais, na proporção de seus ganhos, nos termos do art. 1.703 do CC. O art. 1.694, § 1o, do CC prevê, por sua vez, que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, observado o binômio necessidade-possibilidade.
4. As necessidades dos filhos que ainda não atingiram a maioridade civil são presumidas e inerentes à condição de pessoas em desenvolvimento, devendo abranger despesas essenciais à subsistência, como alimentação, moradia e assistência à saúde, além de outros gastos necessários para uma vida digna, como aqueles referentes ao lazer e à cultura.
5. Na espécie, incumbia ao alimentante, sobretudo por exercer atividade informal, demonstrar que não possui condições de arcar com os alimentos pleiteados, já que se revela extremamente difícil aos alimentandos comprovar e indicar precisamente a renda de pessoa com a qual não mais coabita, principalmente quando esta é variável. No entanto, assim não o fez, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia.
6. Assim, diante da ausência de elementos capazes de indicar que a obrigação alimentar vigente exorbita a possibilidade financeira do alimentante, deve ser mantida a sentença recorrida, que representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contempla parte das necessidades dos 2 (dois) alimentandos, conforme os arts. 227 e 229 da CRFB, o art. 22 do ECA e os arts. 1.634, 1.694 e 1.703 do CC.
7. Recurso conhecido e desprovido.